Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-98.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800460-98.2021.8.14.0115

APELANTE: NILSON DE LIMA, THIAGO CAITANO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por NILSON DE LIMA e THIAGO CAETANO SOARES contra sentença que os condenou pelos crimes previstos no art. 180, §1º, c/c art. 311, ambos do Código Penal, sendo NILSON também condenado pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Consta que os apelantes foram presos em flagrante por manterem em depósito, em oficina de desmanche denominada “N.A Auto Peças”, veículo Volvo/FH 540, produto de roubo ocorrido no dia anterior, com placas adulteradas, além de ferramentas aptas à modificação de sinais identificadores. NILSON foi flagrado, ainda, portando revólver calibre .38, sem autorização legal. A sentença fixou as penas de 10 anos e 8 meses de reclusão a NILSON e 8 anos e 8 meses de reclusão a THIAGO, ambas em regime inicial fechado, cumuladas com multa. As defesas pleiteiam, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição ou a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de recorrer em liberdade na via da apelação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes dos arts. 180, §1º, e 311 do CP, e, quanto a NILSON, também pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena e na imposição da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido na apelação, pois eventual constrangimento à liberdade de locomoção deve ser impugnado por habeas corpus, conforme entendimento do TJPA e art. 30, I, “a”, do Regimento Interno.

A materialidade e a autoria dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador restam comprovadas pelos boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

A posse recente de veículo roubado, aliada à ausência de justificativa plausível e à apreensão de instrumentos aptos à adulteração, evidencia o dolo exigido pelo art. 180, §1º, do CP.

A palavra dos policiais possui valor probante quando coerente e corroborada por outros elementos, inexistindo indícios de má-fé, conforme jurisprudência do STJ.

A circunstância do exercício de atividade comercial, elementar da receptação qualificada, comunica-se aos corréus que concorrem para o delito, nos termos do art. 30 do CP e da orientação do STJ (AgRg no AREsp 2.712.504/MG).

A tese defensiva de atribuição dos fatos a terceiro (“Polaquinho”) não encontra respaldo probatório e não afasta a responsabilidade dos apelantes diante do conjunto probatório coeso.

A condenação de NILSON pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03 decorre da apreensão de revólver calibre .38 municiado, portado sem autorização.

A dosimetria observa o critério trifásico do art. 68 do CP, com fundamentação concreta na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão da premeditação, do elevado valor do bem e do modo de execução em local ermo, o que extrapola as elementares dos tipos penais.

A imposição da pena de multa é obrigatória por constituir preceito secundário dos tipos penais aplicados, não cabendo sua exclusão na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O pedido de recorrer em liberdade deve ser veiculado por habeas corpus, não sendo cognoscível em apelação criminal.

A posse recente de bem produto de roubo, desacompanhada de justificativa idônea e corroborada por prova testemunhal e documental, autoriza a condenação por receptação qualificada.

A elementar do exercício de atividade comercial na receptação qualificada comunica-se aos corréus que concorrem para o delito, nos termos do art. 30 do Código Penal.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando lastreada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso.

A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação cogente, não podendo ser afastada na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, arts. 30, 59, 68, 180, §1º, e 311; CPP, arts. 155, 156 e 312; Lei nº 10.826/03, art. 14; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 2020.00498630-05, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.712.504/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.09.2025; TJRS, Apelação Criminal nº 50107002120208210023, Rel. Des. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, j. 14.12.2021; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.09.2012; STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.08.2012; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por NILSON DE LIMA, devidamente qualificado, conhecido pela alcunha de “Nil”, e por THIAGO CAETANO SOARES, em face da sentença que os condenou pela prática dos delitos previstos no
art. 180, §1º, c/c art. 311, ambos do CPB
, sendo NILSON DE LIMA também condenado pelo crime descrito no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Consta dos autos que, em 26.03.2021, os apelantes foram presos em flagrante por manterem em depósito o veículo Volvo/FH 540, placa RAN9D54, cientes de sua origem ilícita e com destinação comercial. Segundo a denúncia, o automóvel pertencia a JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, vítima de roubo ocorrido em 25.03.2021, cerca de 60 km antes do município de Sinop/MT. Apurou-se que NILSON DE LIMA é proprietário da oficina de desmanche denominada “N.A Auto Peças”, situada no Distrito de Moraes de Almeida, em Novo Progresso, local onde revendia peças automotivas.

Ainda conforme a peça acusatória, o veículo apresentava adulteração de placa, tendo sido encontrados com os apelantes diversos produtos de carreta e kits de ferramentas utilizados para modificação de sinais identificadores. No momento da abordagem, NILSON DE LIMA portava arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 12.04.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática dos crimes previstos no
art. 180, §1º, c/c art. 311, ambos do CPB
, e, especificamente a NILSON DE LIMA, o delito tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, sendo a exordial recebida em 15.04.2021, com o regular prosseguimento da instrução criminal. Encerrada a fase instrutória e apresentadas as alegações finais pelo órgão ministerial e pelas defesas, sobreveio sentença condenatória.

O juízo de origem condenou NILSON DE LIMA à pena total de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 210 dias-multa, e THIAGO CAETANO SOARES à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, igualmente em regime inicial fechado, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
art. 180, §1º, c/c art. 311, ambos do CPB
, recaindo ainda sobre NILSON a condenação pelo delito do
art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Irresignada, a defesa de NILSON DE LIMA requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição quanto aos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora referente à destinação comercial da receptação, com desclassificação para modalidade simples ou culposa, bem como a exclusão da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, a redução da pena-base ao mínimo legal ou próximo deste, a diminuição da pena aplicada e da multa.

A defesa de THIAGO CAETANO SOARES, por sua vez, requer a absolvição quanto ao crime de receptação qualificada, por ausência de prova da existência do fato, e quanto ao delito de adulteração de sinal identificador, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, com consequente redução da pena-base ao mínimo legal ou próximo deste, além da diminuição da pena aplicada e da multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA PRELIMINAR

No que tange à preliminar suscitada pelo réu, consistente no pleito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que lhe negou tal direito, verifica-se que a insurgência não merece acolhida.

Conforme expressamente consignado na sentença condenatória (ID 32843296), o Juízo de origem indeferiu o direito de apelar em liberdade com base na gravidade concreta das condutas praticadas, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, a qual demonstra reiteração delitiva e propensão à prática criminosa. A decisão, portanto, apresenta motivação idônea e vinculada a elementos concretos extraídos do caderno processual, inexistindo qualquer vício de fundamentação.

Nos termos
do art. 312 do CPPB,
a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso em exame, a constrição cautelar foi mantida com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e dos antecedentes do recorrente, elementos expressamente referidos na decisão de ID 32843296.

Ademais, não se verifica qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de infirmar os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada. Permanecem hígidos os pressupostos autorizadores da medida extrema, inexistindo razão para que o réu responda ao processo em liberdade.

No tocante ao recurso interposto por NILSON DE LIMA, cumpre ainda consignar que o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta apreciação nesta via recursal. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (2020.00498630-05, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 11.02.2020, publicado em 02.03.2020) firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de alegação de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato judicial, o meio adequado para impugnação é o
habeas corpus
, cuja competência, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte, é da Seção de Direito Penal.

Dessa forma, à míngua de competência deste órgão julgador para examinar o pedido na presente apelação, não deve ser conhecido o pleito defensivo quanto ao direito de recorrer em liberdade, sem prejuízo da utilização da via própria.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Os autos tratam dos seguintes crimes, in verbis:

Receptação

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º
- Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

(...)

No que concerne ao pleito absolutório formulado por NILSON DE LIMA em relação aos crimes previstos no
art. 180, §1º, do CPB
e no
art. 311 do CPB
, verifica-se que a insurgência não encontra amparo no conjunto probatório regularmente produzido.

O Brasil adota a teoria monista em matéria de concurso de pessoas. Isso significa que, quando várias pessoas participam de um crime, todas elas respondem pelo mesmo delito, ainda que tenham praticado condutas diferentes ou em momentos distintos.

Não importa se uma pessoa foi a autora principal e as outras apenas ajudaram: todos concorreram para o mesmo resultado criminoso e, portanto, todos respondem pelo mesmo crime.

A doutrina tem defendido:

A receptação qualificada não é apenas uma forma mais grave da receptação simples, mas sim um tipo penal autônomo. A qualificadora existe justamente porque o crime foi praticado no exercício de atividade comercial ou industrial. Essa circunstância (o exercício de atividade comercial) é uma elementar do tipo penal, ou seja, é um elemento essencial que caracteriza o crime de receptação qualificada.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
O corréu que atua em concurso com o comerciante na receptação pode responder também por receptação qualificada, mesmo sem exercer habitualidade comercial.
Buscador Dizer o Direito, Manaus.
02/03/2026 .

Logo, deve-se aplicar o art. 30 do Código Penal, que prevê que as circunstâncias de caráter pessoal que são elementares do crime comunicam-se a todos os que participaram da infração, desde que tenham conhecimento delas:

Circunstâncias incomunicáveis

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Não é necessário que cada participante do crime tenha praticado todos os elementos do tipo qualificado. Basta que tenham concorrido, de alguma forma, para a prática do delito que possui esses elementos. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

Os elementos típicos da receptação qualificada comunicam-se por força de lei aos corréus, independentemente de serem proprietários do estabelecimento ou de exercerem atividade comercial.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.712.504-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 9/9/2025 (Info 863).

A instrução processual revelou acervo probatório coeso e suficiente à manutenção do édito condenatório. Destacam-se, inicialmente, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante e de THIAGO CAETANO SOARES, os quais descreveram, de forma detalhada e convergente, as circunstâncias da abordagem, a localização do veículo Volvo/FH 540 — produto de roubo ocorrido no dia anterior — e a apreensão das chaves, ferramentas compatíveis com adulteração de sinais identificadores, placas alteradas e outros objetos sem comprovação de origem lícita.

A jurisprudência transcrita nos autos, oriunda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 50107002120208210023, Quinta Câmara Criminal, Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, julgado em 14.12.2021), reconhece que, comprovados o crime antecedente e o dolo do agente, a posse recente da
res furtivae
autoriza a inversão do ônus argumentativo, incumbindo ao acusado apresentar justificativa idônea para a detenção do bem. No caso, o boletim de ocorrência referente ao roubo do caminhão e a apreensão do veículo em poder dos apelantes no dia subsequente evidenciam a materialidade do crime antecedente, ao passo que a ausência de explicação plausível quanto à posse do bem reforça o elemento subjetivo exigido pelo tipo do
art. 180, §1º, do CPB
.

No tocante à credibilidade dos depoimentos policiais, a jurisprudência pátria é clara ao afirmar que a palavra dos agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo razão plausível para presumir falso testemunho. No presente caso, as declarações prestadas em juízo mostram-se coerentes entre si e alinhadas aos elementos documentais coligidos, inexistindo contradições relevantes.

A alegação defensiva de que terceiro indivíduo, conhecido como “Polaquinho”, seria o verdadeiro responsável pelos fatos não encontra respaldo probatório. Conforme consignado nas mídias de audiência, houve mera menção a ele como supostamente envolvido em outros delitos, porém os policiais foram categóricos ao afirmar que, especificamente quanto aos fatos em julgamento, não se identificou sua participação ou de qualquer outra pessoa. A imputação a terceiro, desacompanhada de prova concreta, não tem o condão de afastar a responsabilidade do apelante, sobretudo diante da apreensão do veículo roubado e dos instrumentos de adulteração em sua posse.

Quanto ao delito previsto no
art. 311 do CPB
, a materialidade decorre da constatação de que o caminhão estava com placas adulteradas, circunstância confirmada pelos termos de apreensão e pelas declarações dos agentes que realizaram a fiscalização. As ferramentas apreendidas mostraram-se compatíveis com a modificação dos sinais identificadores, inexistindo elemento probatório que fragilize tal conclusão.

Passando ao recurso interposto por THIAGO CAETANO SOARES, igualmente não prospera o pedido absolutório quanto aos delitos previstos no
art. 180, §1º, do CPB
e no
art. 311 do CPB
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (IDs 24877314 e 25138484) e pelos Termos de Exibição e Apreensão (IDs 24877315 e 25139192), nos quais se descreve a apreensão do caminhão Volvo FH 540, produto de roubo, com placas adulteradas, bem como de ferramentas, arma de fogo calibre .38 com cinco munições e a quantia de R$ 18.300,00. Tais documentos evidenciam, de forma objetiva, a existência dos delitos.

A autoria, por sua vez, foi confirmada ao longo da instrução, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação. As declarações são harmônicas entre si e convergem com os elementos documentais, demonstrando que o apelante mantinha vínculo direto com o contexto fático no qual o veículo roubado e adulterado foi localizado.

Novamente,

a tese defensiva de que Emerson, conhecido como “Polaquinho”, seria o verdadeiro autor dos fatos foi examinada à luz das mídias de audiência (ID 28815295), nas quais o policial militar Verenildo afirmou ter ouvido comentários sobre o envolvimento daquele nacional em outros crimes, mas ressaltou não haver identificação de sua participação específica nos fatos ora apurados. O investigador da Polícia Civil mencionado confirmou, em juízo, que não foram encontrados indícios concretos da participação de “Polaquinho” no caso, esclarecendo, ainda, ser comum a tentativa de atribuição de responsabilidade a terceiros como forma de dificultar investigações.

O tipo penal da receptação qualificada, descrito no
art. 180, §1º, do CPB
, abrange a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou ter em depósito, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que se deve saber ser produto de crime. Conforme consignado na sentença, a condenação de THIAGO CAETANO SOARES nessa modalidade decorreu do contexto fático comprovado nos autos, não havendo elementos que autorizem a desclassificação para receptação simples, uma vez que o veículo roubado e as peças correlatas foram encontrados no local vinculado à atividade comercial desenvolvida.

No que diz respeito ao crime do
art. 311 do CPB
, as provas coligidas demonstram que o caminhão estava com placas adulteradas e que os objetos apreendidos eram compatíveis com a prática da adulteração. O investigador da Polícia Civil confirmou que a geladeira de caminhão encontrada no veículo do apelante pertencia ao caminhão roubado e que as ferramentas apreendidas eram usualmente empregadas na modificação de sinais identificadores.

Embora os apelantes tenham negado a autoria, não produziram prova capaz de infirmar os elementos consistentes reunidos nos autos. A negativa isolada, desacompanhada de suporte probatório, não prevalece diante de um conjunto probatório harmônico, documentalmente lastreado e corroborado por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, à vista das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, não há fundamento jurídico ou fático que autorize a absolvição de qualquer dos apelantes quanto aos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase do critério trifásico, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando as penas-base acima do mínimo legal para ambos os delitos.

A fundamentação apresentada revela-se idônea e ancorada em elementos concretos extraídos dos autos. A culpabilidade foi considerada acentuada em razão da premeditação evidenciada pelo contexto fático, consistente na manutenção em depósito de veículo de elevado valor de mercado — superior a meio milhão de reais — produto de roubo ocorrido no dia anterior, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta. As circunstâncias do crime, por sua vez, foram negativamente valoradas em razão do local e modo de execução, praticado em área erma, vicinal e propriedade rural, durante a madrugada, longe da fiscalização, o que potencializa a ofensividade da conduta e favorece a impunidade.

Tais elementos extrapolam o padrão ordinário inerente aos tipos penais previstos nos
arts. 180, §1º, e 311, ambos do CPB
, justificando a exasperação da pena-base. Não se trata de fundamentação genérica ou abstrata, mas de motivação vinculada às peculiaridades concretas do caso, devidamente delineadas na sentença. Assim, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o afastamento do patamar mínimo legal, inexistindo razão para a redução pretendida pela defesa.

No tocante à pena de multa, igualmente não assiste razão aos apelantes. A sanção pecuniária constitui preceito secundário expressamente previsto no tipo penal da receptação qualificada, sendo de aplicação cogente. O precedente colacionado aos autos (Apelação Criminal nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS, Rel. José Conrado Kurtz de Souza, julgado em 29.08.2019) é claro ao afirmar que a pena de multa encontra amparo no
art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
, não havendo falar em inconstitucionalidade, tampouco em isenção automática em razão de alegada hipossuficiência econômica.

Consoante destacado no referido julgado, eventual impossibilidade de pagamento deve ser arguida perante o juízo da execução, não competindo ao juízo de conhecimento afastar sanção expressamente prevista em lei, até porque as condições financeiras do condenado podem se alterar até o momento da execução da reprimenda. Inexiste, portanto, previsão legal que autorize a exclusão da multa nesta fase processual.

No que se refere especificamente ao recurso de THIAGO CAETANO SOARES, não se constata qualquer vício na fixação da pena-base. O juízo
a quo
, com fundamento nos critérios estabelecidos no
art. 59 do CPB
, justificou de maneira concreta a valoração negativa da culpabilidade, expondo as circunstâncias do caso que demonstram maior grau de reprovabilidade da conduta.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, mencionada na fundamentação da sentença, é firme no sentido de que não há constrangimento ilegal na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando o magistrado apresenta motivação concreta e vinculada às circunstâncias judiciais do caso, como ocorreu na hipótese em exame.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria, e sendo obrigatória a imposição da pena de multa como sanção cumulativa prevista nos tipos penais em questão, não há fundamento para acolhimento dos pedidos defensivos, impondo-se a manutenção integral das reprimendas fixadas na sentença.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 11/05/2026